Tribunal: TJSP
Processo: 1027743-65.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Descabimento – Ausência de elementos que evidenciem a capacitação econômica da parte para o custeio do processo – Preliminar rejeitada.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de documento – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Descabimento – Ausência de elementos que evidenciem a capacitação econômica da parte para o custeio do processo – Preliminar rejeitada.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de documento – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Extinção sem resolução de mérito mantida – Recurso desprovido.